Tribunal: CARF
Processo: 18186.000354/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.000354/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.983 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARIA ELISABETH DE MENEZES CORIGLIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordão os membros do colegiado,por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação à multa de ofício aplicada e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000354/2007-73
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000354/2007-73

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 319/323):
Trata-se de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário de 2003, de fls.8/10 e fls.281/284 emitida em desfavor da contribuinte acima
identificada, para cobrança de crédito tributário decorrente de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício recebidos
de:
a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, no
valor de R$ 33.392,40; e
b) BANCO BCN S/A, CNPJ: 60.898.723/0001-81, no valor de R$ 73.959,21.
(...)
A contribuinte apresentou impugnação dela constando, em suma, o que se segue:
- que os rendimentos recebidos do INSS e do Banco BCN, supostamente omitidos pela
impugnante, não se sujeitam à incidência do Imposto sobre a Renda haja vista o caráter
indenizatório dos mesmos, motivo pelo qual ela os declarou no campo de “Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis”, anexando às fls. 17 a 26 os comprovantes dos rendimentos
relativos ao ano calendário em questão;
- explica que foi casada com o Dr. Attilio Corigliano Junior, o qual era funcionário do
Banco Crefisul e também recolhia regularmente a contribuição previdenciária ao INSS;
- que em 01 de fevereiro de 1974, no trágico incêndio do Edifício Joelma, local onde
estava instalado o Banco Crefisul, o Dr. Attilio veio a falecer, em morte por acidente de
trabalho;
- que, na qualidade de viúva de Attilio, celebrou acordo com o Banco Crefisul, nos
autos do processo no 132/78, que tramitou perante a 5a Vara de Acidentes de Trabalho
da Comarca da Capital, por meio do qual referida instituição se comprometeu a pagar à
impugnante indenização (pensão) decorrente da morte de seu marido;
- diz que a verba indenizatória, ou pensão pela morte de seu marido foi paga em
parcelas mensais pelo Banco BCN, sucessor do Banco Crefisul, tendo se encerrado o
pagamento da indenização;
- quanto ao INSS, diz que a pensão vem sendo recebida por ela, nos termos da
legislação regente;
- acredita, portanto, que os rendimentos por ela recebidos tem natureza jurídica de
indenização pelo falecimento de seu marido, não sendo, pois, sujeitos à incidência do
imposto sobre a renda, vez que se trata de indenização, conforme determina o inciso
XVII, do artigo 39 do RIR, que incorporou o artigo 6o, da Lei 7.713/88;
- destaca que todas as questões acima levantadas, relativas à não incidência do Imposto
de Renda sobre os rendimentos recebidos do Banco BCN e do INSS, já se encontram
sob o crivo do Poder Judiciário, nos autos da Ação de Repetição de Indébito no
2005.63.01.001240-3, em trâmite perante o Juizado Especial Federal da 3a Região,
movida pela impugnante em face da Fazenda Nacional, conforme documento
anexado às fls. 27/48, seguido por seus anexos;
- esclarece que na citada ação de repetição do indébito pede-se justamente a abstenção
da retenção do imposto sobre a renda, assim como a devolução de todas as verbas
retidas indevidamente;
- alega que na eventual e remota hipótese de essa autoridade julgadora considerar como
incorreto o preenchimento de sua declaração de imposto de renda, o que se admite ad
argumentandum, quer registrar que não houve falta de recolhimento do tributo devido,
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000354/2007-73

tornando ilegítima a sanção tributária imposta, pois lembra que os rendimentos do
Banco BCN e do INSS, a despeito de não se sujeitarem à incidência do Imposto sobre a
Renda, sofreram retenção na fonte;
- finalmente, por entender ser insubsistente a imposição da multa e do tributo, pede a
extinção do crédito constituído.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
no tocante à omissão propriamente dita e julgou improcedente quanto à multa de ofício aplicada,
matéria esta não foi objeto da ação judicial, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
CONCOMITÂNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Haja vista a prevalência da decisão a ser proferida na ação judicial proposta pela
contribuinte sobre eventual decisão administrativa neste processo no tocante à matéria
cujo objeto é o mesmo daquele em questão na ação judicial em tramitação, resta
caracterizada renúncia às instancias administrativas quanto a essa matéria.
MULTA DE OFICIO.
Cabível a multa de oficio lançada, por não comprovado que à época do lançamento
estivesse o credito tributário em discussão com sua exigibilidade suspensa nos termos
do art. 63 da Lei 9.430/96.
Cientificada da decisão, em 28/11/2013 (fls. 327), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 26/12/2013, recurso voluntário (fls. 331/343), alegando,
em apertada síntese, preliminarmente, que obteve decisão judicial que reconheceu que os valores
recebidos a título de indenização pelo falecimento de seu marido não podem ser alvo de
tributação pelo IRPF, ao teor do art. 39, XVII do RIR/99 e, no mérito, que a indenização
destinada a reparar a morte por acidente não é alvo de incidência do imposto de renda, cujo
pagamento em prestações continuadas não tem o condão de fazer com que, nesta hipótese, incida
a tributação, dada sua natureza indenizatória, não se subsumindo a regra do art. 43 do CTN, por
não se constituir em acréscimo patrimonial. Neste sentido foi a decisão judicial obtida no
processo no 0032520-85.2004.4.03.6100 e já passada em julgado. Cita também jurisprudência
judicial neste sentido. Ademais, não omitiu rendimentos, mas apenas os declarou como isentos e
não tributáveis, sendo certo que eventual equívoco no preenchimento da declaração de ajuste
anual também não tem o condão de autorizar a aplicação de sanção tributária. Requer, ao final, a
insubsistência do lançamento e da imputação da multa aplicada, com a extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 156, IX do CTN.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 344/345.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000354/2007-73

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica – Dos encargos
legais aplicados:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 107.351,61, decorrente da revisão da DAA/2004, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para a
parte em litígio alusiva aos encargos legais aplicados (multa de ofício).
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
319/323) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 305/308), não há como prosperar
a pretensão recursal.
Ademais, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – sendo certo, diga-se de passagem, que em relação a
matéria de fundo (omissão de rendimentos) não há o que apreciar, uma vez que a instância fiscal
administrativa, diante da ocorrência da concomitância de tramitação com o feito judicial,
encontra-se impreterivelmente esgotada – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor proferido (fls. 322/323),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE: a) INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL, NO VALOR DE R$ 33.392,40; e b) BANCO BCN S/A,
NO VALOR DE R$ 73.959,21
Alega a contribuinte em sua impugnação de fls. 01 a 07, acompanhada de seus anexos
(fls. 08 a 276), que os rendimentos lançados como omitidos e que deram origem ao
credito tributário em discussão neste processo, são os mesmos sob apreciação na Via
Judiciária, nos autos de Repetição do Indébito no 2005.63.01.001240-3, em trâmite
no Juizado Especial Federal da 3a Região, movida pela contribuinte em face da
Fazenda Nacional (fls. 04 - item 15, corroborado, entre outros, pelos documentos:
pedido de tutela antecipada - fls. 27 a 48, termo de audiência de instrução e julgamento
em continuação - fls. 83 e 84, manifestação da PGFN - fls. 105 a 123), visando obter
respaldo jurisdicional que assegure estarem os mencionados rendimentos isentos e não
tributáveis no âmbito do imposto de renda das pessoas físicas, bem como a restituição
do imposto, que segundo entende, foi retido indevidamente da contribuinte.
Assim, estando comprovado que a matéria objeto da impugnação é a mesma
daquela em discussão na via judicial, resta configurada uma concomitância de
processos com o mesmo objeto, importando, em razão da supremacia da decisão
judicial sobre a administrativa, em renúncia às instancias administrativas, ou, em
desistência da impugnação apresentada.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000354/2007-73

Nesse sentido, importante lembrar o que dispõe o Ato Declaratório Normativo no
3/1996:
O Ato Declaratório Normativo (ADN) no 3/1996, da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (COSIT), estabelece:
“a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto”.
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se
relaciona à matéria diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base
de cálculo etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. l49 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar
o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do
disposto nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV
(concessão de medida liminar em mandado de segurança), do art. 151, do
CNT;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art.267 do CPC)”. (realce nosso)
MULTA DE OFÍCIO.
À fl. 98 do processo consta decisão proferida pelo Juizado Especial Federal da 3a
Região datado de 16/02/2005, indeferindo a liminar requerida pela impetrante nos
autos da ação judicial acima mencionada.
Haja vista que, em 21/05/2007, data em que foi lavrada a Notificação de Lançamento
em questão, a exigibilidade do credito tributário em discussão não se encontrava
suspensa nos termos do art. 63 da Lei 9.430/96 é cabível a multa de oficio lançada.
Do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA no tocante à matéria cujo objeto é o mesmo daquele em discussão na
esfera judicial e julgá-la improcedente quanto à matéria em questão neste processo
e que não foi objeto da ação judicial. Cabe à DRF de origem aguardar a decisão
judicial definitiva, com transito em julgado, à qual deverá o lançamento em questão se
adequar.
Ressalvada a hipótese de óbice judicial que deverá ser comprovada pelo contribuinte,
deve ser dado normal seguimento à cobrança do credito tributário objeto deste processo.
Quanto à multa de oficio aplicada, e conforme fundamentado na decisão
recorrida, à época da autuação o crédito tributário não se encontrava com a exigibilidade
suspensa (embora sub judice), hipótese em que, de fato, caberia sua exclusão, na exata dicção do
art. 63 da Lei no 9.430/96. Assim, não ocorrendo as hipóteses dos art. 151 do CTN, não se
vislumbrou óbice para a constituição do crédito, porquanto inexistentes as prerrogativas legais a
possibilitar a exclusão da multa de oficio.
Ademais, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art.
44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização
aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Enquanto
vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000354/2007-73

administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade. Portanto,
escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Não obstante, vale salientar que, em caso de procedência final da ação judicial
movida pela Recorrente, por corolário lógico, indevidos serão a carga tributária apurada
(principal) e os respectivos consectários (acessórios).
Por fim, caberá a unidade de origem aplicar integralmente ao presente feito a
decisão transitada em julgado proferida processo no 0032520-85.2004.4.03.6100, que tramitou na
9a Vara Federal de São Paulo/SP (fls. 344).

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente
em relação à multa de ofício aplicada e, na parte conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO, para
manter os acréscimos legais aplicados na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 353
DF CARF MF
Original